Tribunal: TJBA
Processo: 0541233-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541233-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLOVIS EMANUEL LACERDA GOMES Advogado(s): HENRIQUE MOTA SILVA PEREIRA, DIELSON FERNANDES LESSA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 290 DO CPC), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I - o MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA é competente para apreciar a causa, visto que, nos termos da Súmula 563 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. II - Segundo entendimento do STJ “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.” (REsp 1666495/RS) III - Estabelece o §3º, do art. 99 do CPC, que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é relativa, de modo que pode ser afastada caso o Julgador encontre substratos mínimos que evidenciem a capacidade da parte de custear as despesas processuais. IV - O Juízo a quo agiu corretamente ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade de Justiça, pois, não obstante o Apelante tenha sido intimado, por sucessivas vezes, para comprovar a sua hipossuficiência econômica, não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541233-09.2017.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CLOVIS EMANUEL LACERDA GOMES e como Apelada a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA